Tribunal: CARF
Processo: 15374.963894/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.963894/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.167 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
UNIVERSAL MUSIC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não tem o condão de substituir a
parte na atividade de produção de prova.
Para afastar a omissão de receitas, infração imputada por presunção legal, o
ônus probatório, atividade de produção de provas, é do sujeito passivo, em face
do inversão do ônus da prova.
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No
70.235/1972.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias para
demonstrar a liquidez e certeza de seu direito de crédito. No âmbito do
processo administrativo fiscal, constando perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil a utilização integral do crédito para quitação de outro débito,
o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o contribuinte, aplicando-
se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.963894/2009-16
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.963894/2009-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 14042.60686.170507.1.3.04-1551 (fls. 58
a 63), transmitido em 17/05/2007 pelo contribuinte acima identificado, no qual solicita a
compensação do PIS relativo ao período de apuração 04/2007. Informa como origem do
direito creditório o pagamento referente ao PIS, relativo ao período 04/2006, no valor
total de R$ 96.520,67, pretendendo utilizar para fins desta compensação apenas R$
55.513,47.
À fl. 64 consta despacho decisório, o qual concluiu pela improcedência do crédito
original informado no PER/DCOMP, sob o fundamento de que o pagamento
relacionado havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Cientificado desta decisão em 10/11/2009 (fl. 265), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva em 17/11/2009 (fls. 02 a 17), alegando, em
resumo, que:
 Foi intimada acerca da decisão atacada por correspondência com aviso de
recebimento, recebida em 19/10/2009, sendo a presente manifestação
tempestiva;
 A impugnante, na apuração do valor recolhido por meio do DARF incluído na
DCOMP em análise, observou que não havia se aproveitado dos créditos
decorrentes de despesas, procedendo à revisão de sua escrita fiscal;
 A empresa apurou valor devido menor que o recolhido, utilizando o crédito
resultante para a presente compensação, retificando a DCTF e o DACON
correspondentes;
 A decisão questionada foi proferida juntamente com 82 outras, tornando evidente
que a impugnante não teve tempo hábil para exercer de forma ampla seu
direito de defesa;
 Desde já requer a produção de prova documental e pericial para que a defesa da
impugnante não seja prejudicada;
 As despesas que geraram os créditos objeto da compensação são decorrentes dos
custos com gravação e dos pagamentos de direitos autorais, conforme já
manifestado por meio da Solução de Consulta no 33/05, da 2a Região Fiscal;
 Sobre a questão tratam ainda as Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e
10.865/2004;
 A prova pericial pretendida tem por finalidade evidenciar a existência do crédito,
apresentando-se os correspondentes quesitos;
 A impugnante está apresentando 83 manifestações de inconformidade, o que
evidencia hipótese excepcional constante do art. 16, § 4o, “a”, do Decreto no
70.235/72;
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.963894/2009-16

 Com base nos princípios da verdade material, moralidade, eficiência, devido
processo legal e ampla defesa, requer o deferimento de posterior juntada de
documentação.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 16a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão no 12-54.421, de 03/04/2013 (fls.266/270), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela interessada, nos termos da
ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
PERÍCIA CONTÁBIL/DILIGÊNCIA - INDEFERIMENTO - Deve ser indeferido o
pedido de perícia contábil/diligência formulado, quando os documentos comprobatórios
do direito alegado estejam na posse do contribuinte, sendo dele o ônus de sua
apresentação.
DCOMP - DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO DOCUMENTALMENTE
- ÔNUS DA PROVA - É do contribuinte o ônus de comprovar documentalmente o
direito creditório informado em declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
327/343, após síntese dos fatos relacionados com a lide, reitera as alegações deduzidas em sede
de manifestação de inconformidade, no que tange a legitimidade do direito ao crédito de
PIS/COFINS, a título de direitos autorais pagos pela indústria fonográfica, bem como
decorrentes de custos de produção, junta jurisprudência deste Conselho nesse sentido.
Ao final requer:
62. Diante de todo o exposto, requer-se a reforma integral do v. acórdão recorrido para
que seja reconhecido o direito creditório e, por conseguinte, homologada a totalidade da
compensação declarada nestes autos.
63. Caso – ad argumentandum – assim não se entenda, requer-se o deferimento da prova
pericial para que em conjunto com a documentação acostada ao presente, corrobore a
liquidez e certeza dos créditos claramente demonstrada nestes autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 21/05/2012 (fl.314) e protocolou
Recurso Voluntário em 19/06/2013 (fl.327) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.963894/2009-16

Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do pedido de prova pericial:
No recurso em apreço, a recorrente reapresentou os mesmos pedidos de
perícia/diligência apresentados na fase de manifestação de inconformidade.
Segundo a Recorrente “torna-se claro que a não homologação da compensação
em causa é consequência da postura do Fisco, que deixou de cumprir com seu dever de ofício de
realizar as diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos, consoante princípios basilares
do direito tributário e a dicção clara do art. 65 da Instrução Normativa SRF no 900/2008, então
vigente”.
A realização de perícia revela-se totalmente prescindível, isso porque, as respostas
aos requisitos formulados pela recorrente prescinde da participação de especialista. Trata-se de
questões facilmente respondíveis, mediante análise dos documentos da escrituração contábil e
fiscal da recorrente. O que teria certamente ocorrido, se a recorrente tivesse apresentado os
arquivos digitais e os documentos contábeis e fiscais indispensáveis para a confirmação dos
créditos declarados/pleiteados, ou ao menos tivesse apresentado um justificativa plausível para
tal omissão, o que não existiu, no presente caso.
A realização de diligência também revela-se impraticável, uma vez que a
recorrente não trouxe à colação dos autos os arquivos digitais e a documentação comprobatória
do credito pleiteado. E por força da preclusão determinada no art. 16, § 4o, do Decreto
70.235/1972, não há como mais apresentá-la, a menos que tivesse comprovado uma das
condições excepcionais especificadas nas alíneas do citado § 4o, o que não ocorreu no caso em
tela.
A alegação da recorrente de que na mesma data 83 despachos decisórios
referentes a compensações efetuadas no período de 2006 a 2009 e que os documentos que
serviram de base para a apuração do direito creditório eram inúmeros para serem juntados aos
autos, prejudicando até a sua análise por perfazer vários volumes de documentos, estando todos
no seu estabelecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais mencionadas.
A grande quantidade de documentos não é justificativa idônea para que tais
arquivos/documentos não fossem carreados aos autos, ou apenas parte deles. No caso, pelo
menos os arquivos digitais obrigatórios deveriam ter sido carreados aos autos, o que também não
ocorreu.
Ademais, se a manifestante percebeu ser necessário retificar a DCTF e o Dacon
originais, imagina-se que tal procedimento tenha se dado com base em controles fiscais e
contábeis que a interessada detinha à época dessas retificações. Não é de se esperar que esse
acerto tenha ocorrido sem que a contribuinte tenha os documentos que o embasaram. Por tais
razões, soa estranho a alegação de que não teve tempo de prestar à RFB em 30 dias as
informações que ela utilizou para preencher as declarações retificadoras.
Cabe ressaltar, entretanto, que com a manifestação de inconformidade, a
recorrente limitou-se a apresentar, DCTF e DACON retificados e planilhas de pagamentos
relativos direitos autorais e de custo de gravação, ou seja, documentos por ela própria
elaborados, em vez dos arquivos digitais e da documentação fiscal e contábil a que ela estava
obrigada a manter a disposição da fiscalização, que se revela notoriamente insuficiente para
justificar qualquer análise mediante diligência ou perícia.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.963894/2009-16

A propósito da atitude omissa da recorrente, merece destaque o fato de a
recorrente, no presente recurso, em vez de aproveitar a oportunidade e apresentar justificativas
convincentes para a sua deliberada e intencional omissão de apresentar/exibir os arquivos
digitais e os documentos contábeis e fiscais imprescindíveis à análise do direito creditório
pleiteado, a recorrente esbanjou-se na apresentação de alegações genéricas e evasivas, o que é
um forte indício de que a sua defesa não teve o propósito de esclarecer as injustificáveis
omissões, mas de suscitar questões formais ou meramente jurídicas sem relação direta com o
motivo do indeferimento dos créditos e a consequente não homologação das compensações
declaradas, ou seja, a ausência total de comprovação do crédito declarado. E ao optar pela
estratégia da omissão, a recorrente deve arcar com os ônus dela resultante.
Enfim, não é demais ressaltar que não é função da autoridade julgadora suprir
omissão probatória, seja da fiscalização, seja do contribuinte, especialmente, quando a omissão
aparenta ser uma intencional estratégia de defesa, como evidencia o caso em tela.
Por todas essas razões, o pedido de perícia deve ser indeferido.
III – Do litígio:
Conforme já consignado, trata-se de análise do PER/DCOMP no
14042.60686.170507.1.3.04-1551, referente a um pagamento indevido ou a maior a título de PIS,
código de receita 6912, período de apuração 30/04/2006, no valor total de R$ 96.520,67, para
quitação de débitos de PIS no valor de R$55.513,47.
O cerne da controvérsia cinge-se à comprovação do valor crédito
pleiteado/compensado nos presentes autos.
Por intermédio do Despacho Decisório no 848621425 (fl.168), emitido
eletronicamente, a compensação não foi homologada, porque o DARF indicado como crédito
estava totalmente utilizado para extinção de débito de mesmo tributo e período de apuração, de
acordo com as informações da DCTF apresentada pela interessada. Em decorrência, não se
homologou a compensação declarada com base nos arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN) e art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Em outras palavras, essa parcela de alegados bens utilizados como insumos que
excede o valor declarado não foi objeto de verificação pela Unidade de Origem, a DRF/ RJO,
tampouco fez parte do Despacho Decisório.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a recorrente diz que seu direito
creditório decorre do fato de que não aproveitou os créditos decorrentes de despesas com o
pagamento de royalties relativos à cessão de direitos autorais e com o custo de gravação, as quais
seriam enquadradas no rol de “insumos”, relativamente à indústria fonográfica. Fundamenta sua
pretensão no artigo 3o-II das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, na Solução de Consulta no
33/2005, da 2a Região Fiscal e no artigo 15 da Lei no 10.865/2004 e para provar o alegado a
interessada juntou os seguintes documentos: Planilha referente aos custos de gravação (fls. 93 a
95); Planilha referente aos direitos autorais (fls. 84 a 92); DCTF original – Abr/2007 (fls. 96 a
110); DCTF retificadora – Abr/2006 (fls. 65 a 83 e 111 a 129); DACON original – Abr/2006 (fls.
130 a 145); DACON retificador – Jul/2006 (fls. 146 a 161); e, Planilha referente às DCTF
enviadas (fls. 162 a 164)
Como se observa da decisão de primeira instância, restou prejudicada a análise do
pleito, devido ao fato de que “não restaram comprovados a base de cálculo do PIS relativo ao
período 04/2006, uma vez que não foram apresentados os registros contábeis das contas de
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.963894/2009-16

receita da empresa para este mês, nem tampouco os valores informados como insumos
aplicados na fabricação do produto vendido, para os quais também não foi apresentado
qualquer documento comprobatório”.
Em relação a esses fatos, nada foi dito pela recorrente, que continuou a sua saga
de apresentar apenas alegações evasivas e genéricas, desprovidas de qualquer suporte probatório.
Não basta alegar que dispõe dos documentos necessários à comprovação dos
créditos, porque não trouxe aos autos na fase de manifestação de inconformidade, conforme se
exige o art. 15 e 16 do Decreto 70.235/1972.
Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha
sido o motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a recorrente permanece sem se
desincumbir do seu ônus probatório, insistindo que efetuou a retificação do Dacon e da DCTF, o
que demonstraria seu direito ao crédito.
Ocorre que o Dacon constitui demonstrativo por meio do qual a empresa apura as
contribuições devidas.
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma declaração
acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a Receita Federal do Brasil sobre a
apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS. Em outros termos, sua função é de refletir a
situação do recolhimento das contribuições da empresa, sendo os créditos autorizados por lei e
com substrato nos documentos contábeis da empresa, basicamente notas fiscais os livros fiscais
onde estão registradas as referidas notas, além da própria DCTF. Assim, são esses últimos
documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
Além disso, as referidas planilhas dos pagamentos relativos a direitos artísticos e
autorais e dos custo de gravação, desacompanhadas de cópia de recibos e notas fiscais de
pagamento e do Livro de Entradas, exemplo da correlação de documentos para demonstração
dos créditos, sabidamente, não representam elementos probatórios suficientes para fim de
comprovação dos créditos de PIS em apreço.
No entanto, quando se trata de restituição, compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do contribuinte a demonstração da efetiva existência do crédito
que alega possuir, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos documentos
comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao conhecimento do pleito.
A apresentação da escrituração contábil e fiscal, acompanhado de qualquer outro
documento equivalente que corroborassem a apuração dos valores dos créditos informados no
Dacon, bem como a apresentação dos documentos comprobatórios exigidos pela fiscalização,
constituem elementos imprescindíveis para a verificação da legitimidade e confirmação dos
valores dos créditos pleiteados/compensados, conforme estabelecido no art. 3o da Instrução
Normativa SRF 387/2004, a seguir reproduzido:
Art. 3o O sujeito passivo deverá manter controle de todas operações que influenciem a
apuração do valor devido das contribuições referidas no art. 2o e dos respectivos
créditos a serem descontados, deduzidos, compensados ou ressarcidos, na forma dos
arts. 2o, 3o, 5o, 5o-A, 7o e 11 da Lei no 10.637, de 2002, dos arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 9o e 12 da
Lei no 10.833, de 2003, especialmente quanto:
I - às receitas sujeitas à apuração da contribuição em conformidade com o art 2o da Lei
no 10.637, de 2002, e com o art. 2o da Lei no 10.833, de 2003;
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.963894/2009-16

II ­ às aquisições e aos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas domiciliadas no País;
III - aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no inciso I;
IV - aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportação e de vendas a
empresas comerciais exportadoras com fim especifico de exportação, que estariam
sujeitas à apuração das contribuições em conformidade com o art. 2o da Lei no 10.637,
de 2002, e com o art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, caso as vendas fossem destinadas ao
mercado interno; e
V - ao estoque de abertura, nas hipóteses previstas no art. 11 da Lei no 10.637, de 2002,
e no art. 12 da Lei no 10.833, de 2003.
Parágrafo único. O controle a que se refere o caput deverá abranger as informações
necessárias para a segregação de receitas referida no § 8o do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e no § 8o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, observado o disposto no art. 100 da
Instrução Normativa no 247, de 21 de novembro de 2002. (grifou-se)
No mesmo sentido, determinava o art. 65 da Instrução Normativa SRF 900/2008,
vigente à época da protocolização do pedido, que a autoridade da RFB competente para decidir
sobre o pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
poderia condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, nos termos a seguir transcritos:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Não se pode olvidar, ademais, que como os presentes autos tratam de pedido de
ressarcimento, o ônus de provar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, inequivocamente, recai
sobre a pessoa do contribuinte formulador do pedido de ressarcimento, segundo dispõe o art. 373
do CPC, a seguir transcrito, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao processo
administrativo, por força do art. 15 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
(grifou-se)
Além do mais, dentro do princípio da cooperação no processo, mudança
significativa introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, as partes envolvidas na lide
podem solicitar provas e buscá-las, sendo concebido o processo para todos os envolvidos,
inclusive o juiz da causa. Contudo, não se pode interpretar referida diretriz como total
transferência do ônus probatório.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.963894/2009-16

Da mesma forma, o artigo 36 da Lei 9.784/992, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, também atribui ao autor do feito ou do
pedido o ônus da produção da prova constitutiva do seu direito.
Esse é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Por fim, no que tange o princípio da verdade material, um dos motivos que
justifica a reforma do acórdão recorrido, oportuno ressaltar que não é papel deste colegiado
recursal conceder infindáveis oportunidades para que o contribuinte transponha aos autos
documentos e/ou informações que venham confirmar seu direito, digo isto pois entendo que tal
concessão importaria em desrespeito aos prazos estabelecidos na legislação processual de
regência.
Do exposto, pelo princípio da verdade material, norteador do processo
administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos fatos, adotando
providências no sentido de conduzir o processo à busca da verdade real dos fatos. No entanto, o
ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do contribuinte. O
papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas isso,
repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Com base nessas considerações, tendo em conta que a recorrente não apresentou a
documentação necessária à confirmação do direito creditório pleiteado/compensado, deve ser
mantido o indeferimento integral do valor crédito pleiteado e a não homologação da
compensação vinculada ao referido crédito.
IV – Da conclusão:
Por todo o exposto, voto no sentido de indeferir o pedido de realização de
diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.963894/2009-16

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital